Tribunal: TJMT
Processo: 1001872-61.2022.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
do:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OPERADORA DE PEDÁGIO –

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DEFEITO NO TAG

“SEM PARAR” – CANCELA DE PEDÁGIO NÃO LIBERADA – VEÍCULO ATINGIDO E DANIFICADO PELA CANCELA DO POSTO DE PEDÁGIO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA - INEXISTÊNCIA DE MAIORES DESDOBRAMENTOS - MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que o Autor relata que na data de 03/01/2022 trafegava com seu veículo (Toyota Hilux SW4) ao voltar das férias em família. Aduz que no primeiro pedágio na BR 163, próximo ao Município de Itiquira (praça de pedágio 01) o sistema de cobrança do vale pedágio automático falhou e não detectou a placa do veículo do autor, de modo que não abriu a cancela do pedágio. Aduz que não conseguiu efetuar a frenagem a tempo de modo que o veículo foi atingido pela cancela ocasionando avarias. Ao final, pugna pela condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais referente ao conserto do automóvel e morais.

2.A concessionária de serviços públicos que explora o pedágio na rodovia

aufere lucros pela atividade, assumindo os riscos inerentes ao ofício exercido. E, pela natureza, quer por preceito constitucional (art. 37, § 6º da CF), quer pela aplicação do CDC, a sua responsabilidade é de cunho objetivo e, neste contexto, para ser alforriada de condenação, indispensável que, de forma escorreita e indene de qualquer dúvida, comprova que a culpa é unicamente do consumidor ou de terceiros.

3.No caso em análise, restou incontroverso que a avaria no veículo do autor

se deu devido a não abertura da cancela do pedágio no “sem parar”, ficando

dessa forma evidenciada a falha na prestação de serviço e a responsabilidade da concessionária pelo acidente.

4.Em que pese as alegações da concessionária de que o TAG estaria posicionado de forma incorreta, o que teria dificultado a leitura, não trouxe

qualquer prova nesse sentido. Ademais, o autor estava realizando a viagem em família desde o dia 01/01/2022, sem qualquer intercorrência semelhante, de modo que se o cartão estivesse posicionado de forma incorreta logo no início do percurso já teria dificuldades no acionamento. Assim, ausente a verossimilhança de suas alegações.

5.Evidenciada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária à

medida que a cancela especifica do “sem parar” não funcionou, sendo que tal serviço é disponibilizado justamente para o indivíduo que trafega pela rodovia evitar paradas no posto de pedágio.

6.Deste modo, restando comprovado os danos materiais, por meio da nota

fiscal apresentada na inicial referente ao conserto do veículo avariado, é de rigor a condenação da concessionária ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

7.Insurgência da parte autora em relação a improcedência do pedido indenizatório.

8.A despeito da ocorrência do acidente a situação não tem o condão de transpor a barreira do dissabor do cotidiano, pois ausente lesão corporal de

qualquer tipo, limitando-se os danos aos materiais, o qual foi regularmente

reconhecido pelo Juízo a quo.

9.O propalado dano moral, no caso, não pode ser presumido. Cuida-se de

inevitável aborrecimento a que estão diariamente expostos os motoristas envolvidos na cena de trânsito. E, de outro norte, não se tem uma especial

gravidade decorrente do fato, que supere a mera esfera do incômodo, próprias das relações cotidianas.

10.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO NISSOLA - CPF: 025.817.141-31 (RECORRENTE), VANESSA NISSOLA - CPF: 029.831.891-12 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

1001872-61.2022.8.11.0040

Data do Julgamento:

17.03.2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Embargante:

TIAGO NISSOLA

Embargado:

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDAO – RECURSO DO AUTOR CONSIDERADO DESERTO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDA – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OPERADORA DE PEDÁGIO –

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DEFEITO NO TAG

“SEM PARAR” – CANCELA DE PEDÁGIO NÃO LIBERADA – VEÍCULO ATINGIDO E DANIFICADO PELA CANCELA DO POSTO DE PEDÁGIO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA - INEXISTÊNCIA DE MAIORES DESDOBRAMENTOS - MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que o Autor relata que na data de 03/01/2022 trafegava com seu veículo (Toyota Hilux SW4) ao voltar das férias em família. Aduz que no primeiro pedágio na BR 163, próximo ao Município de Itiquira (praça de pedágio 01) o sistema de cobrança do vale pedágio automático falhou e não detectou a placa do veículo do autor, de modo que não abriu a cancela do pedágio. Aduz que não conseguiu efetuar a frenagem a tempo de modo que o veículo foi atingido pela cancela ocasionando avarias. Ao final, pugna pela condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais referente ao conserto do automóvel e morais.

2.A concessionária de serviços públicos que explora o pedágio na rodovia

aufere lucros pela atividade, assumindo os riscos inerentes ao ofício exercido. E, pela natureza, quer por preceito constitucional (art. 37, § 6º da CF), quer pela aplicação do CDC, a sua responsabilidade é de cunho objetivo e, neste contexto, para ser alforriada de condenação, indispensável que, de forma escorreita e indene de qualquer dúvida, comprova que a culpa é unicamente do consumidor ou de terceiros.

3.No caso em análise, restou incontroverso que a avaria no veículo do autor

se deu devido a não abertura da cancela do pedágio no “sem parar”, ficando

dessa forma evidenciada a falha na prestação de serviço e a responsabilidade da concessionária pelo acidente.

4.Em que pese as alegações da concessionária de que o TAG estaria posicionado de forma incorreta, o que teria dificultado a leitura, não trouxe

qualquer prova nesse sentido. Ademais, o autor estava realizando a viagem em família desde o dia 01/01/2022, sem qualquer intercorrência semelhante, de modo que se o cartão estivesse posicionado de forma incorreta logo no início do percurso já teria dificuldades no acionamento. Assim, ausente a verossimilhança de suas alegações.

5.Evidenciada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária à

medida que a cancela especifica do “sem parar” não funcionou, sendo que tal serviço é disponibilizado justamente para o indivíduo que trafega pela rodovia evitar paradas no posto de pedágio.

6.Deste modo, restando comprovado os danos materiais, por meio da nota

fiscal apresentada na inicial referente ao conserto do veículo avariado, é de rigor a condenação da concessionária ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

7.Insurgência da parte autora em relação a improcedência do pedido indenizatório.

8.A despeito da ocorrência do acidente a situação não tem o condão de transpor a barreira do dissabor do cotidiano, pois ausente lesão corporal de

qualquer tipo, limitando-se os danos aos materiais, o qual foi regularmente

reconhecido pelo Juízo a quo.

9.O propalado dano moral, no caso, não pode ser presumido. Cuida-se de

inevitável aborrecimento a que estão diariamente expostos os motoristas envolvidos na cena de trânsito. E, de outro norte, não se tem uma especial

gravidade decorrente do fato, que supere a mera esfera do incômodo, próprias das relações cotidianas.

10.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

12.Condeno a parte Recorrente CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

13.Do mesmo modo, condeno a parte Recorrente TIAGO NISSOLA ao

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

A parte Embargante se insurge contra o referido acórdão, alegando erro material no item em que condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do improvimento de seu recurso. Afirma que em decisão anterior foi negado seguimento ao recurso inominado interposto em razão da ausência de recolhimento do preparo, de modo que indevida a referida a condenação.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Pela análise dos autos, verifico que merece acolhimento a pretensão da Embargante, em virtude do erro material constante na fundamentação do voto e acórdão, que apontou equivocadamente que o Embargante foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação.

Sendo assim,
RECEBO
os presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e
ACOLHO-OS,
nos termos do art. 1.022, I do CPC, a
fim de

afastar o item 13 do acórdão proferido no id nº 150731166.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023